Tribunal: TJDFT
Processo: 0711965-14.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADAS BENFEITORIAS E ACESSÕES. INCORPORAÇÃO IMÓVEL. DESCONSIDERAÇÃO NA AVALIAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTRAPROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1.. É vedado à parte inovar matéria de defesa em sede de apelação, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal.
2.. Incorporam-se ao imóvel, ante sua natureza acessória, eventuais melhorias realizadas pela parte, o que resulta na impossibilidade de sua avaliação sem levar em conta supostas benfeitorias ou acessões. Eventual pretensão de indenização destas deverá ser vindicada na via própria.
3.. A impugnação ao valor do aluguel do imóvel apurado por Oficial de Justiça em Laudo de Avaliação não se fez acompanhar da contraprova. Prevalece o locativo apurado, sobretudo se a diferença entre o valor da avaliação e o reconhecido pela parte em sua contestação é de pouca monta.
4 Recurso parcialmente conhecido e desprovido.